Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de que não foram demonstrados elementos ensejadores do incidente.
II. Questão em Discussão: Discute-se o cabimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, à luz da chamada teoria maior, e da compatibilidade da decisão que indeferiu liminarmente o requerimento, por ausência de demonstração de abuso de personalidade jurídica.
III. Razões de Decidir: Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, consistentes na incapacidade de satisfação do débito e no abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em tela, não restaram demonstrados nem sequer indiciariamente circunstâncias que configurem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, sendo insuficiente, para tanto, a mera ausência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa executada. A jurisprudência consolidada e os enunciados doutrinários orientam no sentido de que tais elementos, isoladamente, não autorizam a instauração do incidente. Admitir sua instauração nessas condições contraria os princípios da celeridade e da economia processual e implicaria ato processual inócuo, a ser inevitavelmente indeferido ao final, onerando indevidamente o processo.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.